Tribunal: STF
Processo: ARE 1463539
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Referente à Petição 8854/2024 (eDOC 1). 



    Trata-se de petição avulsa protocolada eletronicamente em 5.2.2024, posteriormente à oposição dos embargos de declaração (Petição 8851/2024 – eDOC 63), a fim de postular o reconhecimento da prescrição, bem assim a concessão do indulto natalino previsto no decreto presidencial (DECRETO Nº 11.302, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022) no seu Art. 5º, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 1):



     “O Decreto nº 11.846/2023: Preservando a sensibilidade humanitária, o decreto continua a oferecer indulto para as pessoas doentes e idosas acima de sessenta e setenta anos. O advogado que está com 60 anos de idade e doente;



    (...)



    Conta-se do dia do fato 11 de junho de 2019 até 11 de junho de 2023, atingiu 04 anos como determina o artigo 109 inciso V e art. 111 inciso I do CP. Assim extinta a pena pela prescrição atingida no referido artigo 109, inciso V e artigo 11, inciso I do CP.



     (...)



    A prescrição da pretensão punitiva (matéria de ordem pública) pode ser declarada de oficio, em qualquer fase do processo (art. 61 do Código de Processo Penal - CPP). Isto e, a análise da questão cabe ao juízo ou tribunal no qual se encontra tramitando o feito. Ocorrendo o trânsito em julgado da condenação, a competência será do juiz da vara de execuções penais (art. 66, II, da Lei n. 7.210/84)". (AgRg no HC n. 808.698/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023). O mesmo raciocínio se aplica em relação ao indulto.” 



    É o relatório. Decido. 



    Os embargos de declaração opostos em 4.2.2024 (eDOC 63), veicularam os mesmos pedidos constantes da petição em análise e foram rejeitados diante da inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado (eDOC 125): 



    “EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 2. A parte Embargante busca, em verdade, a indevida rediscussão da matéria, a fim de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. O acórdão embargado deixou claramente consignado que não se desincumbiu o insurgente do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, de modo que não foi preenchido o requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 317, § 1º, do RISTF . Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados”. 



    Ainda que assim não fosse, verifico do documento juntado em 20.6.2025 (eDOC 686) que o 6º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar a revisão criminal proposta pelo recorrente, deferiu o pedido para absolvê-lo, verbis:



    Deferiram a revisão criminal para, com fundamentos no artigo 626, c.c. o artigo 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, absolver o peticionário Santo Donizeti de Paula da acusação de ter violado o artigo 138, caput, c.c. o artigo 141, inciso II, ambos do Código Penal, contra ele formulada nos autos da Ação Penal nº 1003396-46.2019.8.26.0472, da 1ª Vara da Comarca de Porto Ferreira, com determinação para que seja prontamente expedido contramandado de prisão ou, se o caso, alvará de soltura clausulado em seu favor, comunicando-se com urgência para tal finalidade.



    Com efeito, verifico, no caso, a perda de objeto do pleito veiculado no petitório sob exame, razão pela qual nada há a prover.



    Ante o exposto, baixem os autos à origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente